Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES COLIDENTES QUE NÃO PERMITEM DETERMINAR O RESPONSÁVEL PELA DINÂMICA DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIO CORDEIRO MACIEL MARQUES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, afirma que o recorrido invadiu a pista em que se encontrava, sendo o causador do acidente. Acrescenta que o recorrido estava embriagado e já sofreu outra ação judicial pelo mesmo motivo. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. Pretende o recorrente comprovar a culpa do recorrido pelo acidente por meio das fotos juntadas e depoimento de uma testemunha. Ocorre que as fotos juntadas aos autos só trazem imagem do veículo do autor, de modo que não há como verificar a posição dos veículos logo após o acidente. Além disso, a testemunha indicada não presenciou a colisão. Dessa forma, somente por meio das provas juntadas aos autos não há como definir a dinâmica do acidente.
5. É incontroversa a tese de abalroamento frontal. Contudo, há teses conflitantes nos autos, uma vez que não há a devida comprovação da exata posição dos veículos para determinar quem invadiu a pista de quem, o que altera toda a dinâmica do acidente, já que a posição do veículo do recorrente isolada, sem a presença do outro veículo não é suficiente para definir que a sua pista foi invadida pelo recorrido, ainda mais em local que não conta com qualquer sinalização.
6. Desta forma, não há nos autos elementos suficientes para elucidar, com a certeza necessária, a culpa pelo sinistro. Destaca-se que somente por meio de uma foto não é possível verificar o alegado estado de embriaguez do recorrido, notadamente, porque declarou ser portador de necessidades especiais, o que pode ter alterado a percepção do autor acerca da sua postura.
7. Considerando que as versões do fato são colidentes, não conseguindo as partes comprovarem de forma eficaz qual veículo invadiu a pista de quem, constata-se que não restou demonstrada a dinâmica do acidente, inviabilizando a apuração de qual veículo foi determinante para a ocorrência do evento danoso. Assim, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a sentença permanece inalterada.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas em razão da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.